Tribunal: TJDFT
Processo: 0741513-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741513-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO ROBERTO COELHO TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 833, INC. IV, DO CPC. VALOR CONSTRITO ORIUNDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS MESES ATRÁS PELO DEVEDOR. TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL PERÍODO. RECEBIMENTO DE NOVOS PROVENTOS NOS MESES SUBSEQUENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ORIGINALMENTE ALIMENTAR. VIABILIDADE DA PENHORA. MEIO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada na conta bancária mantida pelo agravante. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. Isso não obstante a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, enuncia que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 3. Não há divergência nos autos do processo de origem a respeito da origem do montante penhorado, pois constou na decisão interlocutória ora agravada que os referidos valores são oriundos dos proventos de aposentadoria recebidos, meses atrás, pelo devedor. 3.1. O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, entendeu que esses valores, embora ostentassem natureza remuneratória em sua origem, perdeu essa característica com o decurso de considerável lapso temporal entre a medida constritiva determinada pela Justiça do Trabalho, em dezembro de 2023, e a penhora ora impugnada, em abril de 2024. Decidiu, assim, que a medida constritiva em exame recaiu sobre quantias remanescentes que não mais se destinam à subsistência do devedor e que, por essa razão, perderam sua natureza alimentar. 4. A restituição dos mencionados valores ao devedor depois do transcurso de considerável período descaracteriza sua natureza originalmente alimentar, sobretudo diante do recebimento de novos proventos nos meses subsequentes, de modo que é viável a pretendida penhora como meio de satisfação do crédito aludido. 5. Os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante constrito. 5.1. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 6. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da penhora impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 6.1. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012